Tribunal: TJES
Processo: 5026542-66.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026542-66.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: MARIA AUGUSTA DOS SANTOS ALVES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação indenizatória proposta por MARIA AUGUSTA DOS SANTOS ALVES em face de OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL na qual alega não ser mais cliente da requerida em razão da ausência de cobertura do serviço OI FIBRA na sua localidade. Ato contínuo a requerente pagava as faturas em débito automático sem que o serviço fosse prestado pois os prestadores do serviço de instalação diziam que nada podiam fazer. Para cessar as cobranças, foi preciso cancelar o contrato o que ocasionou em cancelamento de sua linha de telefonia fixa, a qual alega que tinha valor sentimental para seu cônjuge. A ação foi julgada com resolução de mérito sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais corrigidos a partir desta data. Fica o requerido obstado de proceder quaisquer cobranças a título do contrato que já foi extinto pela própria operadora.”

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DO MÉRITO

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

No caso em tela, verifica-se a ausência de conteúdo probatório do qual se extraísse valoração que apontasse qualquer situação modificativa, impeditiva ou extintiva dos direitos da requerente. Não obstante, em que pese a Teoria do Risco do Empreendimento fica evidente o ato ilícito cometido o qual independe de dolo ou culpa pela ótica da responsabilidade objetiva.

Ademais, o mero fato da parcial resolução em esfera administrativa – qual seja o PROCON – não enseja no esgotamento do tema em sede judicial pois se trata de evento danoso praticado pela recorrente o qual precisa ser analisado e ter suas consequências balizadas.

Ato contínuo, não vislumbro a incidência da excludente de responsabilidade alegada pela recorrente em face dos fatos narrados da inicial pela desconexão com o conteúdo fático. É possível analisar que a motivação da requerida na reclamação de interrupção do sinal não é referente a interrupção em si mas sim na morosidade e negligência no dever de reparar os fios para que pudesse ser reestabelecido o referido serviço.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o valor arbitrado atende perfeitamente aos critérios de caráter pedagógico-sancionador, bem como compensa adequadamente a requerente, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
de ambos os recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e da Lei 9.099/95.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios
que se fixa em 20% do valor corrigido da causa
, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)